Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-91.2014.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. IMISSÃO NA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUTORA. APELANTE. PROPRIETÁRIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM.

1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ.

2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

3. É tempestiva a apelação interposta no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da sentença, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade rejeitada.

4. Desnecessário o recolhimento de preparo para interposição de apelação quando há pedido de gratuidade de justiça e se encontram presentes os requisitos para sua concessão. Preliminar de ausência de preparo recursal rejeitada.

5. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade.

6. Diante desse cenário, e nos termos do art. 1.345 do Código Civil, a proprietária do imóvel, ora apelante, responde pelos débitos em relação ao condomínio.

7. No caso concreto, impõe-se registrar a inaplicabilidade do paradigma vinculante invocado pela recorrente (REsp. no 1.345.331/RS).

8. Referido julgado tão somente reafirmou entendimento há muito consolidado naquela Corte Superior, no sentido de que o elemento definidor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da transação.

9. Entretanto, a incidência, em tese, do aludido entendimento ao caso em apreço somente se justificaria caso a apelante fosse a primitiva adquirente do imóvel alienado pela construtora, com base em compromisso de compra e venda, ou então figurasse como cessionária em eventual contrato de cessão de direitos firmado com o proprietário do bem.

10. Ocorre que a situação fática delineada nos autos é distinta daquela que ensejou o recurso especial vinculante, já que a recorrente é, formalmente, a atual proprietária do imóvel, o qual fora por ela construído.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.